Tribunal: CARF
Processo: 18088.720032/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULAS 4 e 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, nos termos dos enunciados das súmulas 4 e 108 do CARF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720032/2019-96
ACÓRDÃO
2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO FRANCA BOI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
2
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULAS 4 e 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício, nos termos dos enunciados das súmulas 4 e 108 do CARF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar
o Auto de Infração relativo às contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 269):
Trata-se o presente processo de Autos de Infração lavrados para cobrança das
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como da contribuição destinada a terceiros (SENAR), incidentes
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural do produtor rural
pessoa física e se referem ao período de apuração 01/2015 a 12/2016, conforme
telas a seguir:
(...)
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração por via postal na data de 18/03/2019, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 193 e 196, o contribuinte apresentou Impugnação
(fls. 202 a 230) na data de 17/04/2019 (fl. 200), na qual alega, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da Nulidade do Lançamento: falta de motivação legal e due process
Afirma que a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos realizada no auto de
infração é precária, e que encontra-se viciado por ausência de motivação legítima.
Tece argumentos de que a fiscalização não discriminou no relatório fiscal o tipo de
produtor rural – se pessoa natural ou segurado especial, o que dá ensejo à nulidade
do lançamento.
II – Da impossibilidade de aplicação de juros sobre multas confiscatórias
III – Ilegitimidade passiva – princípio da capacidade contributiva e dever de
afastar a aplicação de leis inconstitucionais.
Pugna, ainda, pela realização de perícia para: (i) apurar o montante real de compras
de produção rural de fornecedores segurados especial e de empregadores rurais pessoa natural; e
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
4
(ii) apurar o valor dos tributos devidos com multa de 20% e sem a aplicação de juros sobre a multa
de ofício.
Da Decisão de Primeira Instância
A 30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil DRJ/08, em
sessão realizada em 26/09/2024, por meio do acórdão no 108-044.903 (fls. 267 a 284), julgou
improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 267 a 268):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO. PERÍODO POSTERIOR À LEI No
10.256/2001.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições previdenciárias por ele devidas, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, previstas no artigo 25 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SENAR.
SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
a contribuição por ele devida ao SENAR, prevista no artigo 6o da Lei n.o
9.528/1997, na redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessa obrigação.
A arrecadação das contribuições ao SENAR deve seguir os mesmos critérios
estabelecidos para as contribuições previdenciárias, na forma do artigo 3o,
parágrafo 3o da Lei no 8.315/1991, e do artigo 3o, parágrafo 3o da Lei n°
11.457/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade/ilegalidade,
cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. APLICABILIDADE.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
5
A multa de ofício, no percentual de 75%, por infração à legislação tributária tem
previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem a ela
vinculados.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 22/11/2024, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 303, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 307 a 352), na data de 18/12/2024 (fl. 304), no qual alega, em breve síntese:
I – Da Nulidade do Lançamento: falta de motivação legal e due process
Afirma que a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos realizada no auto de
infração é precária, e que encontra-se viciado por ausência de motivação legítima. Tece
argumentos de que a fiscalização não discriminou no relatório fiscal o tipo de produtor rural – se
pessoa natural ou segurado especial, o que dá ensejo à nulidade do lançamento.
II – Da ilegitimidade passiva – princípio da capacidade contributiva e dever de
afastar a aplicação de leis inconstitucionais
Tece argumentos acerca da inconstitucionalidade do dispositivo legal que instituiu o
FUNRURAL, bem como pela aplicação do decidido pelo STF no RE n. 363.852/MG.
III. – Nulidade da Decisão de Origem – indeferimento de perícia
Ao final, requer seja declarada a nulidade da decisão de piso, uma vez que o
recorrente tem o direito a realização de perícia, a fim de se apurar o montante real de compras de
produção rural de fornecedores segurados especiais e de empregadores rurais pessoa natural,
excluindo-se a aquisição de pessoa jurídica.
Por fim, requer que os juros moratórios sejam aplicados sobre a multa de ofício a
contar da data de sua imposição ou aplicação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
6
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Lançamento
A Recorrente afirma que a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos realizada
nos autos de infração é precária, e que encontra-se viciado por ausência de motivação legítima.
Tece argumentos de que a fiscalização não discriminou no relatório fiscal o tipo de produtor rural
– se pessoa natural ou segurado especial, o que dá ensejo à nulidade do lançamento.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura dos Autos de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias – FUNRURAL e SENAR não recolhidas, incidentes sobre a aquisição
de produção rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação, encontram-se em plena
conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer
prejuízo ao contribuinte.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, que ao contrário do alegado pela recorrente, conforme se
constata das planilhas anexas ao Relatório Fiscal (fls. 154/165), que detalha a composição das
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
7
bases de cálculo consideradas no lançamento por competência, é possível constatar, pela
apreciação dos códigos CFOP indicados para cada nota fiscal que não houve inclusão de nenhuma
nota com CFOP relativo à nota fiscal de devolução e remessa.
Consta ainda a informação no Relatório Fiscal (fl. 151) de que a “consulta ao
Sistema Público de Escrituração Digital – Nota Fiscal Eletrônica (SPED – NFe) indica que o
Contribuinte emitiu notas fiscais de entradas relativas à aquisição de produção rural de produtor
rural pessoa física, que totalizam os valores mensais demonstrados na Tabela 3 do Anexo I deste
REFISC”.
Por outro lado, a recorrente, assim como o fez em sua impugnação, não trouxe aos
autos documento algum que corrobore com suas afirmações, a fim de se apontar a diferença da
base de cálculo encontrada, ou ainda, em quais competências foram identificadas eventuais
divergências.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91
O lançamento refere-se à obrigação estabelecida na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, ao produtor rural, que foi sub-rogada ao recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida na Lei no 8.212/91,
artigo 30, IV:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
8
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1%
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Com relação à contribuição para o SENAR, assim estabelece a Lei no 9.528 de
10/12/1997, em seu artigo 6o:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural." (Redação alterada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001).)
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva do recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com o recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que, recentemente, em 24/02/2025, na referida ADI, o Tribunal, por
unanimidade, referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, e
determinou “a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e
que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação
direta.”
Ocorre que tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo
administrativo, conforme preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CAR (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
9
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001, como é o
caso dos autos, ao contrário do que argumenta a recorrente:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento tributário.
Contribuição para o SENAR
Sobre a contribuição para o SENAR, objeto deste lançamento fiscal, a PGFN emitiu o
Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos esse
tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de
10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito das turmas de
direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da impossibilidade de utilização do
art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a partir
da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
10
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
11
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
III 11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na
lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO Processo no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o
Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que veicula,
forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII,
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ acerca
da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto De acordo. À consideração
superior.
Documento assinado eletronicamente MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional Aprovo.
Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
12
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-
Geral Adjunta de Representação Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)

O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/representacaojudicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7- 3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: 19/04/2023
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
13
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2015 a
12/2016, dou provimento ao recurso nesse ponto, para cancelar o Auto de Infração relativo as
contribuições para o SENAR (fls. 178 a 184), incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
A recorrente, pugnou, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no
Recurso Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa
de ofício.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.
Isso porque, forçosa a aplicação das Súmulas CARF no 04 e no 108, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, que determina
a incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do Pedido de Baixa em Diligência
A recorrente na impugnação ao lançamento tributário requereu a baixa do processo
em diligência, a fim de que fosse realizada perícia, para apurar o montante real de compras de
produção rural de fornecedores segurados especiais e de empregadores rurais pessoa natural,
excluindo-se as aquisições de pessoa jurídica, afirmando que havia erro na base de cálculo do
lançamento.
A DRJ, por sua vez, negou o pedido de diligência, uma vez que “os elementos
presentes nos autos são suficientes à formação da convicção deste julgador, bem como os quesitos
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
14
apresentados já se encontram respondidos nos documentos juntados aos Autos de Infração e
planilhas anexas ao relatório fiscal. Acrescenta-se ainda que a impugnante não trouxe aos autos
qualquer documento que pudesse contrapor aos valores lançados” (fl. 283).
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
15
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, a própria recorrente deveria ter apresentado as provas
necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de baixa em
diligência, para realização de perícia deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão
recorrido.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
arguida, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para cancelar o Auto de Infração relativo as
contribuições para o SENAR (fls. 178 a 184), incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720032/2019-96
16
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 573
DF CARF MF
Original